Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-25.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE A OCORRÊNCIA DE FATO CRIMINOSO - BUSCA E APREENSÃO COMO PRIMEIRO ATO DE INVESTIGAÇÃO - MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR JUIZ NA INVESTIGAÇÃO COM INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACUSAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS SEM MATERIALIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E NENHUM INDÍCIO DE AUTORIA - O PROCESSO DE CONHECIMENTO É O INSTRUMENTO ADEQUADO PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000027-25.2023.9.13.0000 Referência: processo eproc n. 2000385-21.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 04/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE A OCORRÊNCIA DE FATO CRIMINOSO – BUSCA E APREENSÃO COMO PRIMEIRO ATO DE INVESTIGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR JUIZ NA INVESTIGAÇÃO COM INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACUSAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS SEM MATERIALIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E NENHUM INDÍCIO DE AUTORIA – O PROCESSO DE CONHECIMENTO É O INSTRUMENTO ADEQUADO PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Eros Serio Braga de Mattos, Fábio Alex Nunes Figueiredo, Felipe Nery de Oliveira e Thalles Monteiro Borges, impetrante/advogada Talita Quézia de Assis e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente apresente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar impetrada pela advogada Talita Quézia de Assis, em favor dos pacientes Fábio Alex Nunes Figueiredo, Felipe Nery de Oliveira, Eros Sério Braga de Mattos e Thalles Monteiro Borges, indicando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Militar da Justiça Militar de Minas Gerais. Argumenta a impetrante que a denúncia anônima que originou a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) e, consequentemente, do processo penal não foi precedida de diligências preliminares tal como dispõe o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), o Código de Processo Penal (CPP) e os Tribunais Superiores, o que ensejaria a nulidade do processo desde a instauração do IPM. Aduz ainda a impetrante que a inicial acusatória foi formulada única e exclusivamente com base nas provas colhidas nos autos da cautelar de busca e apreensão n. 2000392-47.2021.9.13.0001, eivadas de três TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ilegalidades que gerariam a nulidade de todas as provas colhidas a partir dela, a saber: a) ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida: ilegalidade na decretação da busca e apreensão como primeiro ato das investigações; b) ausência de justa causa: ilegalidade na decretação da busca e apreensão em desfavor de Fábio Alex e Felipe Nery, sem demonstrar a existência de elementos probatórios de autoria e materialidade em relação a eles; c) ausência de fundamentação idônea: ilegalidade na decisão que decretou a busca e apreensão em razão da fundamentação insuficiente. Alega também a impetrante a prática, por parte do Encarregado, de investigação especulativa indiscriminada (fishing expedition ou pescaria probatória) em relação aos fatos 01, 02 e 03 descritos na inicial acusatória, uma vez que foram investigados fatos para além da data indicada na denúncia anônima datada de novembro de 2020, configurando ilegalidade perpetrada ainda na fase de inquérito, decorrente da medida de busca e apreensão, e que macularia o processo penal. Outrossim, argui a impetrante a impossibilidade da manutenção do recebimento da denúncia em relação a acusação do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, II, da Lei de Drogas, ante a ausência da materialidade. Afirma que o delito de tráfico de drogas possui natureza material, fazendo-se necessária a apreensão da substância entorpecente e a realização de laudo toxicológico para a constatação da existência da droga (materialidade), o que não teria ocorrido no caso em tela e conduziria a ausência de justa causa e a rejeição parcial da denúncia. Por fim, aduz a impetrante a impossibilidade da manutenção do recebimento da denúncia em relação ao fato 13, tipificado no art. 347 do Código Penal Militar (CPM) (corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete), em razão da ausência dos elementos exigidos pelo art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), especialmente a clara exposição do fato criminoso e a individualização da conduta, situação que ensejaria a inépcia da inicial acusatória. Com tais razões, requer a impetrante seja concedida a medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, considerando que a audiência de instrução e julgamento está prevista para o dia 11/04/2023. No mérito, requer a impetrante seja reconhecida a nulidade do processo desde a portaria de instauração do IPM, com base exclusivamente em denúncia anônima e sem a realização diligências prévias, para que seja determinado, ao final, o trancamento do processo penal, por ausência de justa causa para a persecução penal, nos termos o art. 5º, inc. IV, LVI, da Constituição Federal (CF); art. 5º, § 3º e art. 157, § 2°, ambos do CPP c/c o art. 3, alínea “a”, do CPPM; art. 467, alínea “c”, e art. 500, IV, ambos do CPPM; e, subsidiariamente, seja declarada a ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação, determinando, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 final, o trancamento do processo penal, nos termos do art. 467, alínea “c”, e art. 500, IV, ambos do CPPM; art. 315, § 2º, III e art. 157, § 1º, todos do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Não acolhidas as teses mencionadas e determinado o trancamento do processo, requer a impetrante seja reconhecida a prática da fishing expedition em relação aos FATOS 01, 02 e 03 descritos na inicial acusatória e declarada nulas as provas relacionadas a tais fatos, determinando-se a rejeição da denúncia em relação aos FATOS 01, 02 e 03 ante a ausência de justa causa, nos termos do art. 5º, incisos, X e LVI, da CF/88; art. 2º, I e II, da Lei n. 9.296/96; art. 157, § 1°, do CPP, c/c o art. 3, alínea “a”, do CPPM e art. 467, alínea “c”, do CPPM; e, subsidiariamente, seja reconsiderada a decisão que recebeu a denúncia, para rejeitá-la em relação à imputação do tipo penal previsto no art. 33 c/c o art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006 (Fato 01), considerando a ausência de provas de materialidade, uma vez que não houve apreensão de droga e realização de laudo pericial, nos termos do art. 500, inciso III, alínea “b”, do CPPM; art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343.2006 e art. 467, alínea “c”, do CPPM; e seja reconsiderada a decisão que recebeu a denúncia, para rejeitá-la em relação à imputação do tipo penal previsto no art. 347 do CPM (Fato 13), considerando a sua inépcia nos moldes do art. 77, alíneas “e” e “f”, art. 78, alínea “a”, art. 467, alínea “c”, todos do CPPM. Com a petição inicial, a impetrante juntou os documentos constantes no Evento 01. O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 8. A autoridade apontada como coatora presta informações (Evento 15), narrando a origem da investigação, as medidas cautelares e procedimentos delas decorrentes, bem como a impetração de outras ações de habeas corpus. A representante do Ministério Público com atuação perante este e. Tribunal, emitiu o parecer constante do Evento 23, pugnando pela denegação da ordem. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após o exame detido dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. O argumento de que há ilegalidade na instauração do Inquérito Policial Militar (IPM), tendo em vista ter sido instaurado com base exclusivamente em denúncia anônima, sem que tenham sido realizadas diligências prévias para auferir a veracidade das informações, o que resultaria na nulidade do processo desde a instauração formal dos autos de investigação, não pode ser acolhido. As nulidades processuais estão elencadas no art. 500 do Código de Processo Penal Militar e, em seu rol de hipóteses, não se encontra a instauração de investigação com base, exclusivamente, em notícia anônima ou sem que tenham sido realizadas diligências prévias para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 auferir a veracidade da notícia recebida pela autoridade com atribuições para a instauração. Portanto, nos termos da lei, não há ilegalidade na instauração do inquérito e não há qualquer ilegalidade na instauração e desenvolvimento do processo penal de conhecimento em desfavor dos pacientes. Também cabe observar que, nos termos do art. 502 do Código de Processo Penal Militar: não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Fica claro que a finalidade do dispositivo é viabilizar a apuração dos fatos. Certamente, tal apuração deve ocorrer sem que se utilize de prova ilícita. E, no caso, a informação anônima dirigida à Corregedoria não constitui sequer prova. A prova deve ser produzida no curso do processo e, justamente por isso, o trancamento de processo penal de conhecimento somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos. O processo penal de conhecimento é o meio adequado para a apuração de responsabilidade criminal e não se pode impedir as partes de produzir as provas que se apresentem necessárias ao esclarecimento da verdade. E a regra, como evidencia o art. 502 do CPPM, é a apuração dos fatos. A apuração dos fatos no inquérito é sumária, como bem informa o art. 9º do Código de Processo Penal Militar, devendo-se prolongar e adquirir consistência no curso do processo penal de conhecimento. É no curso do processo que as provas são apresentadas ao juiz e tem início o exame da pretensão punitiva. Portanto, o curso do processo penal de conhecimento não pode ser interrompido apenas porque a autoridade com atribuições para investigar os fatos por meio de inquérito policial recebe a notícia da ocorrência do crime por pessoa não identificada. O argumento de que há ilegalidade da decisão que decretou a busca e apreensão ante a sua fundamentação inidônea, de mesma forma, não pode ser acolhido. Como reconhecido expressamente no Habeas Corpus 000014-60.2022.9.13.0000, no IPM, há elementos mínimos que indicam a possibilidade do envolvimento dos pacientes e demais investigados com a prática de crimes, o que justificou a continuidade das investigações e a apresentação da denúncia. A decisão proferida no contexto inicial das investigações tem fundamentação mínima para lastrear a medida. Por outro lado, cabe observar que somente ocorre nulidade do ato judicial que não é fundamentado. A fundamentação insuficiente ou inadequada desafia contestação na discussão de mérito, a ser travada no curso do processo, e não gera nulidade. As hipóteses em que se deva reconhecer ausente a fundamentação estão elencadas no § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal aplicável ao processo penal militar por força do disposto no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. A fundamentação insuficiente, muitas vezes decorrente do momento inicial da investigação, não se confunde com ausência de fundamentação. O fato de a medida ter-se apresentado como o primeiro ato da investigação também não constitui nulidade do processo, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 previsão do art. 500 do Código de Processo Penal Militar. Se a decisão que decretou a busca e apreensão não demonstrou a imprescindibilidade da medida e indícios de autoria em relação aos pacientes Fabio Alex e Felipe Nery, não se pode reconhecer ilicitude de todos os elementos probatórios produzidos após a medida. A relação de causalidade apontada pela impetrante não encontra amparo na lei, em especial no referido art. 502 do Código de Processo Penal Militar. O argumento de que ocorreu Fishing expedition e que tal situação acarreta nulidade do processo também não pode ser acolhido. O Fishing expedition, ou pescaria probatória, é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem "causa provável", alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. O caso que ora nos ocupa a atenção revela que o início das investigações decorreu de informação prestada anonimamente à Corregedoria e se dirigiu a pessoas identificadas, imputando-lhes a prática de crimes determinados. Não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na medida cautelar determinada pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. E esse é outro pronto importante a ser considerado. As buscas e apreensões foram determinadas por juiz competente, tendo em vista as informações disponíveis no momento. Para que seja decretada medida cautelar de cunho investigatório basta que exista suspeita da ocorrência de crime. A comprovação, ou não, da ocorrência do crime somente pode ocorrer após a instrução criminal. O pleito de que seja rejeitada a acusação por tráfico de drogas, descrita no FATO 01 da denúncia, em razão da ausência de materialidade (por falta da apreensão de drogas e da realização do laudo toxicológico) desafia exame de mérito que somente pode ocorrer ao final do processo penal de conhecimento. Se a prova é frágil, a pretensão punitiva deve ser rejeitada. Se, nesse quadro, a pretensão for acolhida, há recurso próprio para provocar o reexame da causa. Não é possível, pela via estreita do habeas corpus, adiantar o exame de mérito da pretensão punitiva a ser examinado em primeiro grau de jurisdição. E, tal exame, deve ser feito após a plena produção probatória e pelo juiz natural da causa. Por fim, o argumento de que a denúncia é inepta em relação ao FATO 13, também não pode ser acolhido. Nesse aspecto, a denúncia registra: Em data próxima e anterior ao primeiro depoimento da testemunha Bárbara dos Santos Araújo prestado nesses autos, no aglomerado Pedreira Prado Lopes, por meio de interposta pessoa identificada como “Amendoim”, os acusados, agindo em concurso de pessoas, ofereceram vantagem à testemunha Bárbara dos Santos Araújo, tendo sido contratada pelos acusados a advogada Dra. Yasmin Karoline dos Santos, OAB/MG para orientá-la e acompanhá-la. A advogada Yasmin orientou a testemunha a calar a verdade em depoimento, fazendo afirmação falsa em inquérito policial militar. Na mesma época, a advogada, agindo segundo as determinações dos acusados, orientou, ainda, a testemunha Willer Araújo dos Santos a não comparecer para prestar depoimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pode-se constatar que a denúncia registra fato determinado, indicando pessoas determinadas (todos os acusados) cuja responsabilidade penal deve ser apurada. Portanto, não vislumbro qualquer vício que possa indicar a insatisfação dos requisitos estabelecidos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. Não constatando qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal pela instauração e normal desenvolvimento de processo penal de conhecimento para apurar a responsabilidade do paciente, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator